Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF. ALTERAÇÃO TERRITORIAL DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIMES OCORRIDOS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.

A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal dispõe em seu artigo 17, § 2o, que: “O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”.

Por sua vez, a Resolução no 4 deste Tribunal, de 30/06/2008, estabelece, em seu artigo 2o, que: "As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal". Assim, uma vez havida alteração territorial com o advento de lei distrital, e não editada nova Resolução pelo Tribunal em sentido diverso, deve-se seguir o que nela estabelecido para se determinar os limites geográficos de cada Circunscrição Judiciária.

Considerando a alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, que deslocou a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral da Região Administrativa de São Sebastião para a Região Administrativa do Jardim Botânico, impositiva a alteração da competência para o processamento das ações que apuram delitos ocorridos naquele local, que passa a ser do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrange a Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4/2008 deste Tribunal de Justiça. Aplica-se, portanto, o preceito do art. 70 do CPP, segundo o qual a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Assim, as infrações penais ocorridas, após a vigência, em 20/12/2019, da Lei Complementar Distrital no 958/2019, na área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, agora integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, inserem-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Quanto aos fatos anteriores à vigência da referida lei, distinguem-se aqueles ainda na fase inquisitorial, mesmo que com medidas protetivas deferidas, como no caso, daqueles com denúncia já recebida. Aqueles, ainda na fase inquisitorial, passam à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Estes, com denúncia recebida, permanecem na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, em atenção à regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil, no ponto aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal.

Feito que se encontra na fase inquisitorial, sem o recebimento de denúncia, não cabendo cogitar de perpetuatio jurisdictionis.

Precedente desta Câmara Criminal.

Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitante, o do 3o Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.